Tribunal: TJMT
Processo: 1018178-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018178-36.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANA BASTIANI SILVEIRA - CPF: 799.648.699-91 (EMBARGADO), METALNOR CONSTRUCOES METALICAS LTDA - CNPJ: 15.342.876/0001-93 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), TIETE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 75.954.131/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA AGRAVANTE – PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO NÃO VERIFICADO – LEGITIMIDADE ATIVA – CNPJ CANCELADO HÁ 15 (QUINZE) ANOS – MORTE DO REPRESENTANTE – SUCESSÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REITERAÇÃO – DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de eventual erro material identificado, e não à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

Enseja a condenação ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, tal como ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por METALNOR CONSTRUÇÕES METALICAS LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que rejeitou os embargos de declaração de Id. n.o 69101991 opostos pelo embargante, que seguiu assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA AGRAVANTE – PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO NÃO VERIFICADO – LEGITIMIDADE ATIVA – CNPJ CANCELADO HÁ 15 (QUINZE) ANOS – MORTE DO REPRESENTANTE – SUCESSÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO – OMISSÃO VERIFICADA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – ACÓRDÃO REFORMADO – EFEITOS INFRINGENTES – APLICAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. ”
. - Id. n.o 74004455.

Em suas razões, de Id. n.o 78244450, o embargante aponta a ocorrência do vício de omissão e obscuridade no julgado quanto a sua ilegitimidade ativa e a incapacidade processual.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes.

Foi apresentada a contraminuta de Id. n.o 78531481, por meio da qual a parte embargada pede a rejeição dos embargos

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A embargante reagita o questionamento quanto a sua legitimidade e capacidade processual, no entanto, os embargos anteriormente rejeitados já esclareceram não haver qualquer omissão, contradição ou obscuridade em relação a essas teses, que já foram abordadas no acórdão Id. n.o 67731991. Para melhor elucidar, transcrevo trecho pertinente,
in verbis
:

“
Quanto a ilegitimidade ativa e a incapacidade processual merece guarida a arguição da recorrente.

É assim porque conforme se verifica na certidão da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso de Id. n.o25928986 a empresa agravada (Metalnor Construções Metálicas Ltda.) encontra-se cancelada, com fulcro no art. 60 da Lei n.o 8.934/94, desde 16.08.2005. Além disso, o sócio representante que assinou a procuração para os causídicos, Sr. Alfeo Pinto da Silva, faleceu no ano de 2015 conforme comprovante de situação cadastral de Id. n.o 25928986.

Desse modo, no ano de 2008 quando foi pleiteada a homologação do acordo pela embargada, a empresa já não estava mais em atividade e quando foi pleiteada a penhora por Bacenjud em 2018 o representante da empresa já havia falecido não constando nos autos nenhuma sucessão em relação a sociedade empresarial ou substituição processual.

Com efeito, não há como ser mantida a legitimidade ativa da exequente, ora recorrida, Metalnor Construções Metálicas Ltda.

A propósito:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SOCIEDADE QUE ENCERROU ATIVIDADE - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE - ILEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo a empresa que propôs o Recurso encerrado a atividade, e não tendo ocorrido a substituição processual, se verifica a ilegitimidade ativa. Com a extinção da sociedade, não é possível a formação da relação processual entre a pessoa jurídica e o Agravado, tendo em vista ser a capacidade civil e de ser parte, pressupostos para constituição válida do processo.” (TJ-MT - AI: 10013477820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/03/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)

Ademais, a legitimidade da parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 485, §3o do CPC.

Além disso, a higidez da personalidade jurídica em questão é discutível, pois, considerando que o CNPJ está cancelado desde 2005, 15 anos atrás, há fortes indícios de sua dissolução de fato, pois não é crível que uma empresa cancelada a tanto tempo continue operando.

E, a parte recorrida ao contestar o recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante limitou-se a argumentar que a situação cadastral da empresa e a morte de seu representante não retiram a condição de parte legítima para exigir aquilo que lhe é devido, contudo, conforme já salientado não restou demonstrado nos autos a competente sucessão.”

Dessa feita, os recursos interpostos pela parte recorrente foram admitidos, processados e devidamente julgados.

Assim, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Da Procrastinação.

Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribuem para a morosidade judicial e para a insegurança dela resultante.

Seria interessante que as partes – e os advogados, sobretudo – se conscientizassem da necessidade de agir dentro do processo com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que sabem ser manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.

Entrementes, o dia a dia forense está repleto de exemplos em que esse ideal não se concretiza.

Nesse contexto, considerando que o próprio sistema processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis.

Como já dito, os aclaratórios não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

E isso torna lícito entender que estamos diante de mais um caso de embargo de declaração manifestamente infundado e meramente procrastinatório.

Assim, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2o, do CPC, a parte embargante deve ser condenada ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Vale ressaltar a jurisprudência do STJ, que abriga o entendimento de que é cabível a multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do CPC/73 revogado (equivalente ao artigo 1.026, § 2o, do CPC/15), para casos como o presente.

Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 538, P. ÚN., DO CPC. 1. Não há vícios a serem sanados no acórdão combatido pelos embargos de declaração. 2. O caráter infringente dos embargos de declaração só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento. Nota-se, assim, que não compete à parte atribuir efeitos infringentes à peça recursal; é atribuição do Tribunal reconhecer ou não a infringência, em atenção à situação descrita anteriormente. 3. A União, em diversas oportunidades, vem opondo embargos de declaração com claro intuito protelatório. Um inconformismo dessa espécie acaba tornando-se incompatível com a persecução do interesse público, o qual ensejou a criação da Advocacia-geral da União – na forma dos arts. 131 e ss. Da Constituição Federal de 1988. 4. A Constituição Federal vigente preconiza de forma muito veemente a necessidade de resolver de forma célere as questões submetidas ao Poder Público (arts. 5o, inc. LXXVIII, e 37, caput), posto que essas demandas dizem com as vidas das pessoas, com seus problemas, suas angústias e suas necessidades. A seu turno, a legislação infraconstitucional, condensando os valores e princípios da Lei Maior, é pensada para melhor resguardar direitos, e não para servir de mecanismo subversivo contra eles. 5. Em tempos de severas críticas ao Código de Processo Civil brasileiro, é preciso pontuar que pouco ou nada adiantará qualquer mudança legislativa destinada a dar agilidade na apreciação dos processos se não houver uma revolução na maneira de encarar a missão dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal. 6. Enquanto reinar a crença de que esses Tribunais podem ser acionados para funcionarem como obstáculos dos quais as partes lançam mão para prejudicar o andamento dos feitos, será constante, no dia-a-dia, o desrespeito à Constituição. Como se não bastasse, as consequências não param por aí: aos olhos do povo, essa desobediência é fomentada pelo Judiciário, e não combatida por ele; aos olhos do cidadão, os juízes passam a ser inimigos, e não engrenagens de uma máquina construída unicamente para servi-los. 7. É por isso que na falta de modificação dos advogados (públicos ou privados) – que seria, como já dito, o ideal –, torna-se indispensável que também os magistrados não fiquem inertes, que também eles, além dos legisladores, tomem providências, notadamente quando o próprio sistema já oferece arsenal para tanto. É caso de aplicar o art. 538, p. ún., do Código de Processo Civil. 8. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa pelo caráter protelatório na razão de 1% sobre o valor da causa.”
(EDcl. no REsp n.o 949.166/RS, 2a Turma, STJ, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 04.11.2008)

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS E REJEITO-OS
. Condeno a parte embargante ao pagamento de multa, no montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021